Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015864-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA MORAES (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO NA SUBMISSÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI

- INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO - PACIENTES PRONUNCIADOS - RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO PENDENTES DE JULGAMENTO - OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário, vez que os pacientes já foram pronunciados e, atualmente, após vários incidentes, feito aguarda julgamento dos recursos interpostos pela defesa e Ministério Público.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
e
EZIO SOUZA DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos nº 318-79.2020.811.0045, código 220774.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o
crime de homicídio na forma tentada
, e após a instrução foram pronunciados, em 02/09/2020, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV c./c. 14, II, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Aduzem que tanto o Ministério Público quanto a defesa interpuseram Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia e que embora suas razões recursais tenham sido juntadas em 25/10/2020, a reapreciação da decisão de pronúncia e a determinação da remessa ao Tribunal de Justiça somente ocorreu em 21/01/2021; após, os autos ainda retornaram duas vezes para diligências no juízo da origem.

Sob esses argumentos, sustentam os impetrantes que os pacientes
estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que se foram pronunciados em 02/09/2020, e até o momento não há previsão para designação do julgamento pelo Tribunal do Júri
, tornando desproporcional a reprimenda, ante a presunção de inocência.

Ao final, requerem seja concedida liminarmente a ordem, para que que as prisões preventivas dos pacientes sejam relaxadas e consequentemente aguardem o desenrolar da ação em liberdade.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 100772953) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 101675543).

O
parecer,
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem pretendida (id. 103420498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem, em especial, o direito líquido e certo; pois
não há qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual
.

Nesse sentido, importante ressaltar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade,
até porque não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Por oportuno, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Infere-se do caso presente que os pacientes foram presos na data
18/01/2020
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, em concurso material, bem como o Paciente Ezio pelo crime previsto no art. 14, da Lei nº. 10.826/2003, sendo a denúncia recebida na data de
13/02/2020
.

Consta ainda da competente informações de id. 101675543 que após regular instrução do feito e apresentadas as alegações finais, em
02/09/2020,
o Juízo competente proferiu
decisão de pronúncia
contra suspeitos, por infração ao disposto no art. 121, §2º, incisos II e IV c.c 14, inciso II do Código Penal, absolvendo sumariamente o paciente Ezio Sousa, em relação à imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com arrimo no art. 415, inciso III do Código de Processo Penal, mantendo a segregação cautelar de ambos.

Esclarece também que desta decisão,
tanto a defesa como o órgão ministerial interpuseram Recurso em Sentido Estrito
, oportunidade em que a cominada autoridade coatora manteve a sentença de pronúncia incólume e determinou
remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso
, para apreciação do recurso, na data de
11/01/2021
.

Remetido os autos a este Tribunal de Justiça em
21/01/2021
, o feito foi
devolvido ao juiz
a quo
para juntada de mídia e das contrarrazões da Defesa, sanadas tais pendências, houve
reencaminhamento do feito
no dia
26/02/2021
.

Em
02/06/2021
, os autos foram
devolvidos novamente
ao juízo singular, em razão de não ser possível precisar a ordem processual dos arquivos constantes na mídia digital encaminhada, razão pela qual o cartório procedeu à implantação dos autos no sistema PJE para devolução a este Sodalício, contexto em que a defesa dos acusados aportaram
pedido de relaxamento de prisão
em razão da superação do prazo disciplinado no art. 316 do CPP (sem a reanálise da prisão), e por excesso de prazo para a formação da culpa, o qual, após manifestação do órgão ministerial, foi
indeferido
pelo Juízo.

Na oportunidade, o magistrado fundamentou nas particularidades da causa, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, ressaltando a complexidade do feito e os efeitos trazidos pela pandemia, bem como que quadro fático que autorizou a decretação das prisões permanecem hígidos. Veja-se:

“(...)Outrossim, conforme se apura do relatório alhures, os autos foram remetidos ao
Egrégio TJMT em fevereiro, retornando para retificação em 02 de junho do corrente, período este em que este Juízo não tinha acesso ao processo, impossibilitando assim que procedesse à reanálise da prisão
. Dando sequência a linha de pensamento acima traçada, consigno que
não há qualquer fato novo ou elemento capaz de alterar o acautelamento dos acusados.
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram.
A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova.
Na mesma linha segue o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados demonstrado a partir do "modus operandi" utilizado, persistindo a garantia da ordem pública
evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. A necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa dos acusados, que,
policiais militares, estavam embriagados e portando arma de fogo, tendo iniciado uma discussão em um estabelecimento comercial e ameaçado gravemente a testemunha Georlan, além de terem agredido e apontado a arma de fogo a duas pessoas que estavam sentadas em um ponto de ônibus e que não ofereciam qualquer risco
, tendo
ainda atirado contra a face da vítima sem qualquer motivo aparente, saindo do local sem prestar qualquer socorro ou demonstrar qualquer remorso
. Não apenas, a periculosidade também resta evidente ao se analisar, juntamente com as demais circunstâncias constantes dos autos, os
antecedentes criminais dos acusados, respondendo Weberth a dois inquéritos por crimes militares na Comarca de Cuiabá/MT, cód. nº 590972 e 561188, e também a uma ação penal nesta Comarca pelo crime de extorsão, cód. nº 218291, onde estava em liberdade provisória desde 20/11/2019, e o corréu Ezio a uma ação penal referente à suposta violência doméstica, cód. nº 159932, fatores que demonstram tanto a periculosidade dos pacientes quanto o risco de reiteração delitiva.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos requerentes, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública..” (sic)
(id. 100344463).

Por fim, ressalta a autoridade coatora que no dia
15/06/2021
os autos foram
remetidos mais uma vez ao TJMT para apreciação dos recursos citados, situação que
perdura até então
.
Outrossim, conforme bem pontuado no parecer ministerial, o feito
“até 16/06/2021, tramitou de forma híbrida (físico e virtual), o que ensejou na necessidade de conversão em diligências, para regularização da migração para o PJe., sendo que o seu trâmite também foi afetado em razão dos constantes fechamentos dos prédios do Poder Judiciário, em razão do aumento dos casos de infecção pela COVID-19”
(id. 103420498).

Assim, em que pese os pacientes permaneçam preso até a presente data, diante das
particularidades apresentadas
nos autos, nota-se que o
processo está tramitando dentro do limite do aceitável
, sem desídia do magistrado que vem imprimindo a velocidade possível para o regular trâmite do feito, não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesse aspecto.

Mutatis mutandis,
assim já manifestou este Sodalício:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA – CORRUPÇÃO DE MENOR E CÁRCERE PRIVADO – 1)
EXCESSO DE PRAZO FORMAÇÃO DA CULPA - PROFERIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO
– 2) REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI DOS CRIMES - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA – 3) INEXISTÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 -
Conforme entendimento esposado pelo STJ, torna-se superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa quando os pacientes já estão pronunciados. E uma vez interposto Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, considerando a atual fase em que se encontra o feito – oferecimento das razões recursais -, bem como não restando evidenciada nenhuma ociosidade por parte do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri Popular
. 2 - A reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi dos crimes praticados, bem como as notícias de que os pacientes são integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas, in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão; 3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter decorrido o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.
(N.U 1008643-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021) – Destacado.

De outro lado, também
não possui razão de ser a alegação de violação aos direitos e prerrogativas dos pacientes policiais militares
, ao argumento de que deveriam estar custodiados em Estabelecimento Militar e não na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães. Isso porque não há nos autos qualquer documento que comprove a referida transferência, do Presídio Militar de Santo Antônio de Leverger/MT para Chapada dos Guimarães e, ainda que de fato tenha ocorrido, consoante amplamente divulgado na mídia local e ressaltado e parecer da Procuradoria de Justiça
, “o
presídio de Santo Antônio de Leverger foi desativado em 17/07/2021, sendo que a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães passou a ser o Presídio Militar do Estado
, sendo, portanto, esse o motivo da transferência -
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/07/20/cadeia-e-fechada-em-santo-antonio-doleverger- mt-e-unidade-de-chapada-dos-guimaraes-vira-presidio-militar.ghtml

https://www.leiagora.com.br/noticia/103374/cadeia-publica-de-chapada-se-torna-novo-presidio-militar
”
(id. 103420498).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021